Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-41.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (PROCURADOR), JOAO HONORIO DE ASSIS - CPF: 592.900.991-00 (AGRAVADO), ORLANDO JOSE DE ASSIS - CPF: 577.303.189-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 135, DO CTN - PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

“Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)”.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos sócios na Ação de Execução Fiscal, declarando o processo extinto sem resolução de mérito sob o fundamento que não restaram configurados os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reconhecer legitimidade passiva dos executados e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo também em relação à eles. Outrossim, prequestionou o art. 3º da Lei n.º 6.830/80; arts. 135, inc. III, e 204 do Código Tributário Nacional.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Restou deferida a liminar pleiteada em sede de tutela recursal.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, foi informado a inexistência de razoes que justifique a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos sócios na Ação de Execução Fiscal, declarando o processo extinto sem resolução de mérito sob o fundamento que não restaram configurados os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

O juízo monocrático, de ofício, declarou extinta a ação de execução fiscal em relação aos sócios JOÃO HONÓRIO DOS SANTOS e ORLANDO JOSÉ DE ASSIS, por suas ilegitimidades passivas.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 200912018, consta como corresponsáveis JOÃO HONÓRIO DOS SANTOS e ORLANDO JOSÉ DE ASSIS – id. 6013647.

Vejamos o que estabelece o artigo 135, do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
. (destaquei)

Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
(REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)” (destaquei)

Da mesma forma, é o entendimento firmado neste sodalício,
in

verbis
:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NÃO INCURSÃO NO ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ÔNUS DE PROVA DO SÓCIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RESP 1.104.900/ES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)
.

Nesta toada, não há dúvida de que competem aos sócios demonstrarem e comprovarem os motivos pelos quais devem ser afastados do polo passivo da demanda, já que à eles foi imputado, também, a responsabilidade dos débitos advindos da empresa que lhes pertence.

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso,
determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal, mantendo-se as pessoas de
JOÃO HONÓRIO DOS SANTOS e ORLANDO JOSÉ DE ASSIS
como partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020